Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009850-09.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIA FATIMA RABELO - CPF: 064.494.571-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1009850-09.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Nu Pagamentos S.A. e Flavia Fatima Rabelo

Parte Recorrida:
Flavia Fatima Rabelo e Nu Pagamentos S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2022

Ordem na pauta: 02

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL - FATURAS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO DEMANDADO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A reclamada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, ao apresentar aceite digital das operações contratadas, históricos de compras e pagamentos, não tendo a parte autora impugnado a contento, razão pela qual a restrição de débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da dívida discutida nesta demanda, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a reclamada apresentou Recurso Inominado pugnando a reforma da sentença e afirmando estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois a autora teria contratado seus serviços de forma digital. Sustenta que trouxe provas para comprovar a regularidade da cobrança, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos nos órgãos de proteção ao crédito é legítima.

Alternativamente, argui pela inexistência de dano moral passível de reparação ou, no caso de manutenção, pela redução do
quantum
arbitrado.

A parte
demandante, por sua vez, recorre pela reforma da sentença no que tange a majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 148727166, pela parte demandada, e no id. 148619171, pela autora.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a autora defende que nunca contratou qualquer serviço de crédito/empréstimo junto ao Banco reclamado, e que, por consequência, o débito discutido nestes autos e levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo.

De sua vez, a reclamada afirma que a reclamante celebrou negócio jurídico junto à instituição financeira, estando amparada pelo exercício regular do seu direito.

Embora
não tenha acostado ao feito contrato assinado pela consumidora, informou o modo de operação que destina aos seus usuários, comprovando a existência de cadastro em nome da demandante, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de
selfie,
com a utilização do crédito disponibilizado em sua plataforma, de titularidade da autora (cartão de crédito de n° 5502 •••• •••• 7884), que não foi adimplido, informações estas que foram impugnadas genericamente pela parte autora.

Quanto a esses documentos, a autora informa que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa ré, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inaptos para os fins pretendidos.

Desse modo, entendo que a reclamante não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrida, notadamente as informações constantes nos contratos digitais apresentados e gastos com cartão de crédito em comércio local.

Desta feita, os documentos anexados à contestação provam de forma incontestável

a regularidade do débito aqui discutido e consequente utilização dos serviços.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS. CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DIGITAL
. JUNTADA DE FOTO (SELFIE) E DOCUMENTO PESSOAL. JUNTADA DE FATURAS DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito;

2. Diante da comprovação da contratação e da origem do débito, mediante a juntada de
contrato digital
, no qual a aderência foi manifestada por meio eletrônico a partir da extração de foto (selfie), envio de documento pessoal, além da comprovação da utilização do cartão de crédito por meio de faturas, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

3. A reclamante não impugnou a contestação e os documentos apresentados pelo banco requerido, provas robustas que demonstram a relação jurídica e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome da reclamante nos cadastros de restrição ao crédito.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1031751-67.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação do cartão de crédito, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, e por consequência,
nego provimento ao recurso da parte autora
.

Condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023